Tribunal: TJDFT
Processo: 0724176-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724176-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IAN CAMPOS MIRRA EMBARGADO: SUELY BELOTA TAPAJOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 34042888) opostos por IAN CAMPOS MIRRA em face de SUELY BELOTA TAPAJOS, ante Acórdão de ID 33732292 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e deu parcial provimento para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, qual seja, o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) referente à condenação ao pagamento da multa contratual estabelecida na cláusula quinta do contrato. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de abril de 2022 16:11:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador